Tribunal: STF
Processo: RE 1373452
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. TEMA N. 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Ao introduzir o art. 6º-A na Emenda Constitucional n. 41/2003, a Emenda de n. 70/2012 restabeleceu a integralidade para os servidores que, tendo ingressado no serviço público antes de 19 de novembro de 2003, se aposentaram ou venham a se aposentar por invalidez permanente.



    2. As revisões das aposentadorias previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003, com a redação dada pela Emenda de n. 70/2012, só produzirão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012 (RE 924.456 RG, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes – Tema n. 754). 



    3. Agravo interno desprovido.